Tribunal: TJMT
Processo: 1042057-12.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042057-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (APELANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO — MILITAR — TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO PARA CONCORRER À PROMOÇÃO DE CABO — DATA DA CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS — ARTIGO 20 DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 10.076, DE 31 DE MARÇO DE 2014 — APROVEITAMENTO DO TEMPO DE ALUNO-A-SOLDADO — IMPOSSIBILIDADE.

O termo inicial da contagem do prazo mínimo de permanência na graduação de Soldado para concorrer à promoção de Cabo, conta-se da data da conclusão do Curso de Formação de Soldados, nos termos do artigo 20 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014.

Por outro lado, não é admissível a contagem do tempo de Aluno-a-Soldado como se Soldado fosse para fim de promoção.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 146649280) proferida em
ação ordinária com pedido de antecipação da tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, em abril de 2020 o apelado “
promoveu a graduação de soldados para o posto de cabo, considerando os requisitos legais de promoção, inclusive, o interstício de 09 anos. Ocorre que a turma do 28º CFSD que já havia alcançado o interstício no mês de fevereiro/2020 para concorrer à promoção não foi incluída no cronograma para fazer a inspeção de saúde e avaliação de desempenho físico (TAF).
”.

Assevera que, “
os substituídos do recorrente, cuja lista segue anexada ao final, sofreram prejuízos funcionais e ainda financeiros em virtude do ato ilegal praticado pelos recorridos, haja vista, deveriam estar concorrendo na promoção ocorrida em abril/2020, porque completaram o interstício de 09 anos em fevereiro de 2020, considerada a data de inclusão/nomeação no cargo público
”.

Afiança que “
o princípio tempus regit actum define a prevalência da legislação vigente à época da investidura ao cargo público de Soldado da PMMT, como já citada na LC nº 231/2005, segundo a qual, a precedência é contada a partir da nomeação ou inclusão, bem como a lei atual, não havendo razões que justifiquem a contagem de tempo de forma diversa do que consta na norma aplicável.
”.

Afirma que “
considerada a data de posse e o mês subsequente do alcance do interstício legal exigido, em março do ano de 2020 os substituídos pelo autor, da turma de 2011, já começariam concorrendo a promoção naquele mês de março, pois já teriam completado o interstício para promoção
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 146649285).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 155462163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial
,
o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Procedam a exclusão do polo passivo o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões, remetendo-se, após, os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se as devidas baixas na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. [...]. (Id. 146649280).

Na inicial é alegado que os associados teriam participado do Vigésimo Oitavo (28º) Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o qual teria iniciado em 7 de fevereiro de 2011 e encerrado na data de 2 de setembro de 2011. Logo, o tempo de serviço, para fim de promoção, contar-se-ia da data da matrícula no referido curso, a qual, segundo alega a apelante, deu-se no mês de fevereiro de 2011 (informações retiradas da inicial da pretensão nominada
ação ordinária com pedido de antecipação da tutela de urgência
, protocolada em 27 de agosto de 2020, Id. 146650191).

Logo, o que pretende a apelante, ao fim e ao cabo, é que seja declarado o mês de fevereiro de 2011 como data do início da contagem do período mínimo de permanência na graduação de Soldado, ou seja, incluído o tempo de Aluno-a-Soldado, de modo a possibilitar a promoção em ressarcimento de preterição à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso desde 21 de abril de 2020.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, no particular, dispõe que:

Art. 4º
As promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 21 de abril
e 05 de setembro
de cada ano
.

[...]

Art. 20
O ingresso no quadro de Praça é feito na graduação de soldado, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSd)
.

Parágrafo único A ordem hierárquica de colocação das Praças na graduação inicial resulta da ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados (CFSd).

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I -
ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação
; [...].

Art. 22
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido
:

[...]

II - Praças:

a)
de Soldado para cabo: 09 (nove) anos
; [...]. [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que o período de interstício mínimo para promoção à graduação de Cabo, é de nove (9) anos, a contar do ingresso no quadro de Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o qual ocorre com a conclusão do Curso de Formação de Soldados (Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, artigo 20, já transcrito), e não no momento da matrícula no referido curso.

Por outro lado, é necessário registrar que, a graduação de Soldado (que necessita de prévia aprovação no Curso de Formação de Soldados para ingresso no Quadro de Praças) não se confunde com a figura do Aluno-a-Soldado.

De fato, o Aluno-a-Soldado se trata de
praça em situação especial
, consoante artigo 29 da revogada Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005 (em vigor à época dos fatos, ano de 2011), e artigo 18 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014 (vigente).

Art. 18 O aluno a soldado é praça em situação especial, que está em formação profissional, cuja situação funcional é transitória.

[...]

Art. 29 Os alunos dos Cursos de Formação de Soldado, Cabo e Sargentos PM/BM serão considerados praças em situação especial.

No caso, o Vigésimo Oitavo (28º) Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso iniciou em 7 de fevereiro de 2011 e foi concluído na data de 2 de setembro de 2011, conforme registrado na
ata de conclusão de curso
: “
Aos dois dias do mês setembro do ano de dois mil e onze,
[...]
, reuniu-se na sala da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa, a Comissão composta através da Portaria no 018/DEIP/2011 de 30 de agosto de 2011
[...]
, com a finalidade de certificar o encerramento do 28º CFSD/2011, por terem os alunos concluído com êxito a 2ª Etapa do Concurso Público para Admissão a Soldados da PMMT
(
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
)
. Dando início aos trabalhos, verificou-se que o referido curso teve início em 07 de fevereiro de 2011
[...]” (informação retirada dos autos nº 1045689-80.2019.8.11.0041,
ata de conclusão de curso
veiculada no Boletim Geral da Polícia Militar nº 381, datado de 8 de setembro de 2011, Id. 132128670 – fls. 3).

Daí decorrente, os militares integrantes daquele curso de formação somente estariam autorizados a participar do processo de promoção à graduação de Cabo quando transcorrido o período de interstício mínimo de nove (9) anos de permanência na graduação de Soldado, a contar da conclusão do Curso de Formação de Soldados, que se deu em 2 de setembro de 2011, nos termos do artigo 22, II,
a
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014.

Art. 22
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido
:

[...]

II - Praças:

a)
de Soldado para cabo
:
09 (nove) anos
; [...]. [sem negrito no original]

Ademais, o tempo de serviço militar que conta
da data de matrícula em um dos cursos de formação da instituição
(Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, artigo 186), não se confunde com o período de interstício mínimo de permanência em determinada graduação, visto que este é o que deve ser observado para fim de promoção.

No mais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 100.000,00: cem mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023